Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-60.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO APENAS POR FOTOGRAFIA EM SEDE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do ato infracional imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. No caso, a única prova da autoria se reveste no reconhecimento por foto realizado pela vítima em sede extrajudicial. Contudo, tal prova se revela frágil, porquanto não confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
4. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, a aplicação de medida socioeducativa deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.
5. Recurso da defesa conhecido e provido.